Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709412-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: WALTER FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de pedido de desaforamento apresentada pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal 0000592-12.2018.8.07.0012, em tramitação no Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. O MPDFT ofereceu denúncia contra WALTER FRANCISCO DOS SANTOS, policial militar ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal. O parquet sustenta o comprometimento da imparcialidade do Júri, afirmando que o réu exerceu a função de policial militar por bastante tempo em São Sebastião, região com população pequena – cerca de 115 mil habitantes – e eminentemente rural. Aduz, ainda, que a atuação do réu como militar é controversa e com notícias de abusos de autoridade. Diz que a atuação policial do réu por longo período na região é reflexo direto da dissolução do conselho de sentença, na sessão de julgamento de 10/03/2023, quando três dos sete jurados afirmaram conhecer o ex-policial (na reserva desde janeiro de 2022), a ponto de não se sentirem confortáveis em participar de seu julgamento. Alega que há dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados, de sorte que o desaforamento para Brasília é necessário para assegurar um julgamento justo, notadamente em face de eventual temor dos jurados “em julgar policial militar de má fama” na estrutura adaptada para a sessão plenária em São Sebastião, tudo conforme o artigo 427 do Código de Processo Penal. Menciona que tendo em vista o fato de a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri já haver designado a data de 26/05/2023 para a realização de novo julgamento, requer, liminarmente, a suspensão da sessão plenária até a análise do presente pedido de desaforamento. No mérito, pugna pelo desaforamento do julgamento para outra circunscrição judiciária do Distrito Federal, preferencialmente a de Brasília. É o relatório. O artigo 427, § 2o, do Código de Processo Penal, dispõe que “sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri”. No mesmo sentido é o disposto no artigo 210, §4o, do Regimento deste Tribunal. No que pesem os argumentos lançados pelo Ministério Público, em consulta aos autos do processo, observa-se que a Magistrada de primeiro grau já determinou que se aguardasse o julgamento do pedido de desaforamento para dar prosseguimento à ação penal (ID 152540289, dos autos 0000592-12.2017.8.07.0012), de modo que se mostra desnecessário determinar a suspensão. Assim, solicitem-se informações ao Juízo Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, no prazo de cinco dias, conforme artigo 211 do RITJDFT e artigo 427, § 3o, do Código de Processo Penal. Ouça-se a Defesa de Walter Francisco dos Santos, no prazo de cinco dias. Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR